Tribunal: STF
Processo: ARE 1539805
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO DO RESP SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREDICADO.



    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Unafisco, mediante fundamentos assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE ÂMBITO NACIONAL. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. ART. 16 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO APRIORÍSTICA DA EFICÁCIA DA DECISÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. A legitimação nas demandas coletivas configura-se como hipótese de legitimação extraordinária por substituição processual, a qual se caracteriza como autônoma e exclusiva, não se fazendo necessária a autorização dos titulares do direito material subjacente para ajuizamento da ação pelo legitimado extraordinário, o qual, por sua vez, será o único a figurar como parte principal no polo ativo da demanda. 



    2. Sendo os efeitos da sentença extensíveis a todos os substituídos pelo legitimado extraordinário, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada devem ser determinados pela extensão do pedido e pelas pessoas afetadas (titulares da situação jurídica coletiva). Seguindo tal entendimento, a Corte Especial do STJ, confirmando a orientação já fixada anteriormente no Recurso Especial repetitivo (representativo de controvérsia) nº 1.243.887/PR, veio a afastar, no julgamento do EREsp 1.134.957 (DJ 30/11/2016), a limitação à extensão subjetiva da coisa julgada imposta pelo art. 16 da Lei 7.347/85. 



    3. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 612.043/PR, estabeleceu, como fundamento determinante do julgamento – e, portanto, com efeito de precedente vinculante – o entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva ajuizada por associação civil, com fulcro no art. 5°, inc. XXI, da Constituição da República, na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. 



    4. A demanda em exame versa sobre a execução de título judicial proveniente de sentença genérica proferida em ação coletiva promovida por associação de âmbito nacional, na qualidade de substituto processual, cuja legitimação extraordinária possui fundamento no art. 8º, inc. III, da Constituição da República, razão pela qual se mostra incabível a aplicação da tese fixada no paradigma apontado na decisão recorrida (RE 612.043/PR), tendo em vista a inexistência de correspondência com os pressupostos fáticos e jurídicos firmados no referido precedente. Precedentes. 



    5. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 28).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    3. Contra esse acórdão, a União interpôs o recurso extraordinário acostado ao e-doc. 51, apontando violação aos arts. 5º, inc. XXI, e 8º, inc. III, da Constituição da República e contrariedade ao decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 499 do rol da Repercussão Geral. 



    3.1. Afirmou que a sentença decorrente de ação civil pública alcança tão somente os filiados do sindicato autor da demanda residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador até a data do respectivo ajuizamento. 



    3.2. Sustentou que, no caso dos autos, não se cogita de demanda ajuizada por sindicato, mas por associação, não se podendo arguir a substituição processual contida no inc. III do art. 8º da CRFB, eis que a recorrida detém mera representação dos seus filiados.



    4. Simultaneamente ao extraordinário, a União protocolou recurso especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 94), decisão confirmada em agravo regimental, na forma da ementa a seguir:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PROPOSIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. OBSERVÂNCIA. 1. O STF, em julgamento realizado pela sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". 2. O STJ entende que a eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional desde que proposta por entidade associativa de âmbito nacional, em desfavor da União, na Justiça Federal do Distrito Federal, não sendo esta a hipótese dos autos. 3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 4 . Agravo interno desprovido com aplicação de multa.” (e-doc. 110).



    5. Na sequência, a Unafisco apresentou o recurso extraordinário constante do e-doc. 138, asseverando que o STJ, ao restringir a legitimação da entidade de classe, violou o disposto nos arts. 5º, inc. XXI, e 109, § 2º, da Constituição da República.



    5.1. Sustentou que, “seja por força de disposição constitucional, seja por força de disposição estatutária EXPRESSA do artigo 2º, inciso III do Estatuto Social da Agravante, seja por autorização assemblear trazida aos autos, encontra-se devidamente legitimada para atuar judicialmente, na defesa de seus associados, dentro da prerrogativa de eficácia plena que lhe confere dispositivo de legitimação constitucional”.



    5.2. Afirmou que o caso concreto não está abrangido pelo Tema nº 499 do rol da Repercussão Geral, apontando que a sentença coletiva transitada em julgado deve produzir efeitos para toda a categoria ligada ao direito individual homogêneo tutelado.



    5.3. Indicou aplicável o entendimento constante do Tema nº 1.075 do ementário da Repercussão Geral, tendo em vista a presença da Unafisco, “entidade nacional, atuando na qualidade de substituta processual na tutela de direitos coletivos de seus associados, não havendo que se falar em limitação”.



    5.4. Ao final, requereu o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão prolatado pelo STJ, fosse determinado “que o alcance do julgado irá se dar àqueles associados constantes de listagem nominal, permitindo a juntada de novas listagens até a data da sentença ou do trânsito em julgado, afastando a limitação territorial imposta”.



    6. Ao recurso extraordinário interposto pela Unafisco perante o STJ, foi negado seguimento com base no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC (e-doc. 169). Após, o agravo interno protocolado foi desprovido (e-doc. 190), tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos (e-docs. 223 e 241). O trânsito em julgado foi certificado (e-doc. 248) e os autos remetidos ao STF.



    7. Prolatada decisão acostada ao e-doc. 253, houve interposição de embargos de declaração, afirmando a Unafisco que ainda havia embargos de divergência a serem julgados no STJ (e-doc. 255).



    8. Os mencionados declaratórios foram acolhidos, determinando-se o retorno dos autos ao STJ (e-doc. 259).



    9. No Superior Tribunal de Justiça foi certificado o não cabimento dos embargos de divergência e reiterado o efetivo trânsito em julgado (e-doc. 545), retornando o processo ao STF para apreciação do recurso extraordinário interposto perante o TRF da 3ª Região. 



    É o relatório.



    Decido.



    10. No caso, trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Ocorre que, diante do provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial simultaneamente interposto, verifico o prejuízo do apelo ora em exame.



    11. Ante o exposto, diante da perda de objeto do agravo interposto pela União contra a decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado na origem, julgo-o prejudicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator